Tribunal: TJSP
Processo: 2018429-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Agravo interno. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Pleito formulado pela agravante no ato da interposição do recurso. Concessão do benefício da Justiça Gratuita apenas nos casos de absoluta impossibilidade de arcar com despesas processuais. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido.